Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709357-75.2020.8.07.0006 APELANTE: DORIVAL LEITE DE SOUZA APELADO: DANIEL LEITE DE SOUZA DESPACHO Manifeste-se o autor/apelante acerca da certidão id 97506009. Na mesma oportunidade, apresente esclarecimentos quanto à juntada de documentação relativa à sindicância de pessoa distinta do interditando (id 27349504). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator